Tribunal: TJBA
Processo: 0537742-96.2014.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0537742-96.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: JORGE VITOR DA SILVA SANTANA Advogado(s): BEATRIZ DE OLIVEIRA SCALDAFERRI, VIVALDO DO AMARAL ADAES, ENZO LUIZ PARAISO LOPES, DOMINIQUE VIANA SILVA, BIANCA BEATRIZ BARBOSA DA CRUZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). ABSOLVIÇÃO. IMPRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Recurso em Sentido Estrito interposto por Jorge Vitor da Silva Santana contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal, pela morte de Eliomar Mota de Queiroz, ocorrida em 05 de julho de 2014, na Avenida San Martin, Salvador/BA. O recorrente pleiteia absolvição sumária por legítima defesa ou, subsidiariamente, impronúncia e exclusão das qualificadoras, alegando ausência de provas suficientes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se há elementos probatórios suficientes para a absolvição sumária com base na excludente de ilicitude da legítima defesa; (ii) se estão presentes os requisitos do art. 413 do CPP para manutenção da decisão de pronúncia; e (iii) se há indícios suficientes para sustentar as qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A materialidade delitiva restou comprovada pelo Laudo de Exame Cadavérico, que constatou o óbito da vítima por "anemia aguda devido aos ferimentos perfurocortantes". Os indícios de autoria foram confirmados pelos depoimentos das testemunhas Necival Silva Batista (testemunha presencial), Jamile da Silva Ferreira, Elisângela Jesus dos Santos. 4. A alegação de legítima defesa não se revela manifestamente verossímil para justificar absolvição sumária. A prova testemunhal indica que o crime teria decorrido de discussão banal sobre bebida alcoólica derramada pela vítima. O acusado supostamente teria desferido golpe de faca tipo "peixeira" na vítima quando esta se retirava do local, caracterizando surpresa e impossibilidade de defesa. 5. Para a decisão de pronúncia, exige-se apenas juízo de prelibação baseado em indícios suficientes de autoria e prova da materialidade (art. 413 do CPP), não sendo necessário juízo de certeza. As qualificadoras do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa encontram respaldo nos elementos probatórios, devendo sua análise definitiva ser relegada ao Tribunal do Júri como juiz natural da causa. 6. Quanto ao pedido de liberdade provisória, o acusado já respondia ao processo em liberdade, conforme decisão do juízo de origem, não havendo sucumbência neste particular. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso conhecido e desprovido. Decisão de pronúncia mantida integralmente. Tese: "1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de probabilidade sobre a autoria, baseado em indícios suficientes e prova da materialidade, não sendo necessário juízo de certeza. 2. A alegação de legítima defesa que não se mostra manifestamente verossímil diante do conjunto probatório não enseja absolvição sumária, devendo a questão ser submetida ao Tribunal do Júri. 3. As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, relegando-se ao Conselho de Sentença a análise definitiva quando há elementos indiciários que as sustentem." JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, AgRg no AREsp 1358928/ES, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 09.04.2019. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 0537742-96.2014.8.05.0001, figurando como Recorrente: JORGE VITOR DA SILVA SANTANA, e, Recorrido, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se, em sua integralidade, a Decisão de Pronúncia. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.